Tribunal: TJES
Processo: 5000070-60.2022.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-60.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDO MOURA BARTOLINI
RECORRIDO: FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000070-60.2022.8.08.0066

Recorrente:
WANDO MOURA BARTOLINI

Recorrida:
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
ANDRE GUASTI MOTTA

EMENTA: CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIMENTO INDUSTRIALIZADO. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE OBJETO ESTRANHO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de reparação por dano material e moral ajuizada por Wando Moura Bartolini em face de Frisa Frigorífico Rio Doce S.A.

Em síntese,
o autor narra ter adquirido bifes de hambúrguer fabricados pela recorrida e que, ao consumir um deles, sentiu um estalo e fortes dores, percebendo que havia fraturado um dente. Relatou que, ao mastigar o alimento, encontrou um objeto duro, possivelmente um osso ou pedra, o qual, segundo ele, teria causado a fratura dentária. Em decorrência, pleiteia indenização no valor de R$ 2.635,58 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais.

A sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, não apresentando provas concretas da presença do corpo estranho no alimento e do nexo de causalidade entre o consumo do produto e o dano alegado.

O autor interpôs o presente recurso, sustentando que a relação entre as partes é regida pelo CDC, de modo que a responsabilidade da recorrida é objetiva e deve ser reconhecida a inversão do ônus da prova. Alega que apresentou provas suficientes para demonstrar a verossimilhança de sua alegação, bem como a hipossuficiência técnica em relação à recorrida.

Nas contrarrazões, a recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. No mérito, reiterou o argumento que não houve falha no produto e que o autor não apresentou provas suficientes para demonstrar o nexo causal entre o dano sofrido e o consumo do alimento.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Com relação à
impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita
, não merece prosperar. O autor colaciona aos autos comprovante de seus proventos e realiza o pedido correlato de assistência, o que foi-lhe deferido. Diante das circunstâncias apresentadas, cabe ao juízo verificar se a parte possui ou não condições de arcar com as custas do processo. No caso em tela, não há qualquer prova segura e convincente de que a parte autora possui condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Analisando os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Passando ao exame do mérito, é incontroverso nos autos que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do CDC, de modo que se aplica a responsabilidade objetiva prevista no artigo 12 do mesmo diploma legal.

No entanto, conforme entendimento consolidado, ainda que se reconheça a inversão do ônus da prova, o consumidor deve apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança de sua alegação. No caso concreto, a prova documental acostada é insuficiente para demonstrar que o objeto estranho efetivamente estava no alimento e que o dano alegado decorreu do consumo do produto.

A fotografia apresentada pelo recorrente exibe apenas o restante do hambúrguer, sem evidência da presença de qualquer corpo estranho. Ademais, não houve a preservação do suposto objeto que teria causado a fratura dentária, o que impossibilita a realização de uma análise técnica sobre sua origem.

A testemunha apresentada pelo recorrente limitou-se a relatar que o mesmo informou sobre a ocorrência, sem, no entanto, ter presenciado o fato ou atestado a presença do corpo estranho no alimento.

Nestes termos, não restou demonstrado, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo recorrente e o produto fabricado pela recorrida. Via de consequência, não há como imputar responsabilidade à empresa com base apenas em presunções.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
WANDO MOURA BARTOLINI

e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)